Tribunal: STF
Processo: RE 407190
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
TRIBUTO - REGÊNCIA - ARTIGO 146, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - NATUREZA. O princípio revelado no inciso III do artigo 146
 da Constituição Federal há de ser considerado em face da natureza
exemplificativa do texto, na referência a certas matérias.
        MULTA
 - TRIBUTO - DISCIPLINA. Cumpre à legislação complementar dispor
sobre os parâmetros da aplicação da multa, tal como ocorre no artigo
 106 do Código Tributário Nacional.
        MULTA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- RESTRIÇÃO TEMPORAL - ARTIGO 35 DA LEI Nº 8.212/91. Conflita com a
Carta da República -artigo 146, inciso III - a expressão "para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 1977",
constante do artigo 35 da Lei nº 8.212/91, com a redação decorrente
da Lei nº 9.528/97, ante o envolvimento de matéria cuja disciplina é
 reservada à lei complementar.